Tribunal: TJES
Processo: 5000847-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

AGRAVADO: ANA JULIA COSTA MENDONCA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO SEQUENCIAL NOS MÓDULOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A autonomia didático-científica das universidades, prevista no art. 207 da Constituição Federal, assegura às instituições de ensino o direito de organizar sua grade curricular, incluindo a exigência de aprovação em módulos anteriores para progressão no curso.

II - A exigência de aprovação nos módulos iniciais antes do avanço para etapas subsequentes é medida razoável e amplamente adotada, fundamentando-se na necessidade de sequência lógica de aprendizagem.

III - A situação dos alunos bolsistas do PROUNI, cujo ingresso ocorre após o início do ano letivo, é distinta da enfrentada pela agravada, que teve oportunidade de cursar regularmente as aulas, mas não obteve o nível de aproveitamento necessário para aprovação.

IV - A instituição educacional não é responsável pela reprovação da agravada, sendo legítima a exigência de cumprimento dos requisitos acadêmicos para progressão no curso.

V - Recurso conhecido provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento ao passou que reputar prejudicado o exame do agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5000847-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

AGRAVADA: ANA JULIA COSTA MENDONÇA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela Empresa Brasileira de Ensino e Pesquisa e Extensão S/A - Multivix irresignada com a decisão que, no bojo da ação n. 5000693-83.2023.8.08.0036, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Ana Julia Costa Mendonça, determinando a matrícula “da autora para cumprir o módulo 01, P1, Fase 01, no qual ficou reprovada, do mesmo modo como feito com a turma 2022.1 advinda do PROUNI, mediante calendário escolar próprio e excepcional incluindo as provas no mesmo tempo, sendo disponibilizado a autora as aulas/vídeo aulas (online) já gravadas pelos professores da instituição de ensino requerida, e, tão logo aprovada, seja a requerente matriculada na Fase 02, a fim de que cumpra a grade curricular referente ao 5º período e seguintes, com sua turma regular, sem que importe em faltas.”.

Em suas razões recursais arguiu a instituição de ensino, em suma, autonomia para organização da grade curricular; necessidade de realizar os módulos de forma sequencial e, portanto, no caso em tela a agravada deveria ser aprovada em todos os módulos da Fase 01 para então progredir para a Fase 02.

Diferenciação do calendário dos discentes bolsistas do PROUNI pois o ingresso deles acontece quando o ano letivo já iniciou, o que estaria amparado pelo princípio da isonomia material.

Prosseguiu narrando sobre a ausência dos requisitos necessários para concessão da medida.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão impugnada para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Efeito suspensivo deferido pela decisão com id. 7149077.

A agravada apresentou agravo interno, o qual fora contra-arrazoado no id. 9395989.

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Dessa forma, vislumbrei motivos hábeis a modificar a cognição originária.

A autonomia didática das universidades está prevista na Constituição Federal, pela qual “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”.

Para além disso, é notório e razoável a exigência de aprovação antecedente nos módulos e semestres iniciais para prosseguimento nas etapas posteriores da grade educacional.

O avanço em qualquer curso superior, quiçá educacional, exige a aprovação prévia nas matérias iniciais, de acordo com a aprendizagem que é construída e desenvolvida de modo sequencial.

Destaco que a agravada não dissente desta sistemática.

O fundamento principal da demanda originária está no tratamento concedido aos alunos bolsistas do PROUNI, o qual, segundo entender da agravada, também deveria ser dispensado a ela.

No entanto, sem razão. Isto porque descuidou-se em demonstrar, neste momento inicial da demanda, a similaridade de situação enfrentada por ela e pelos bolsistas.

A princípio, como bem destacou o recorrente, o ingresso dos bolsistas somente é ofertada em momento posterior ao início do ano letivo dos demais estudantes, culminando com a perda de parte das aulas que não tiveram chance alguma de participar.

Insta destacar que a interrupção da grade regular da agravada de modo algum pode ser atribuída a instituição educacional, uma vez que seu prosseguimento decorreu de seu próprio desempenho estudantil.

Situação distinta é a da agravada, quem teve oportunidade de cursar regularmente as aulas, contudo, não atingiu o nível de aproveitamento esperado, tal como obtiveram os demais alunos que estavam em posição semelhante a sua.

Percebe-se, assim, que inexiste flexibilização à escolha da Multivix, como pretende fazer crer a agravada, uma vez que a adaptação realizada pela instituição educacional, a princípio, restringiu-se a discentes bolsistas não demonstrando a recorrida que fora oportunizada a alunos em situação tal como a sua, qual seja, reprovação.

Destaco que a Segunda Câmara Cível já teve oportunidade que apreciar situação semelhante, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA EM DISCIPLINA QUE É PRÉ-REQUISITO PARA A FASE SUBSEQUENTE - AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – ART. 53 DA LEI N°. 9.394/96. IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR O MÓDULO PENDENTE EM REGIME DE DEPENDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Segundo exegese do art. 207 da Constituição Federal “ As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”. Outrossim, preleciona o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que “No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: (...) II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;(...) V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes (...)”. 2. Hipótese em que a aluna pretende ser matriculada na Fase 2 do Curso - 5º Período, a despeito de ter sido reprovada em um dos módulos da Fase 1. 3. Grade curricular que impossibilita dar início aos estudos relativos à fase 02, sem que tenham sido concluídos os módulos integrantes da fase 01, eis que os conhecimentos adquiridos nesta etapa são essenciais para o desenvolvimento das habilidades praticadas naquela. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n. 5002434-38.2024.8.08.0000, julgado em agosto de 2024)

Por este caminho, não há como neste momento concluir que fora desarrazoada a exigência da recorrente galgar aprovação nos módulos e semestres anteriores antes de prosseguir para as etapas subsequentes.

Assim, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Reputo prejudicado o exame do agravo interno.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO para
reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de tutela de urgência feito pela Agravada na origem